Tribunal: STF
Processo: ARE 934930
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



     



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.